Tribunal: TJMT
Processo: 1027054-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027054-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (EMBARGANTE), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - CPF: 323.564.778-37 (ADVOGADO), WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - CPF: 266.882.868-66 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL POR DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA E VINCULANTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZADA. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO VIA EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de tutela cautelar antecedente, mantendo decisões de primeiro grau que suspenderam a averbação de consolidação da propriedade fiduciária e reconheceram a preclusão quanto à rediscussão da competência territorial, esta já fixada por decisão colegiada anterior no julgamento da apelação em ação revisional.

II. Questão em discussão

2. Examina-se:

(i) a existência de vício de premissa fática, consistente na afirmação de que a competência territorial já teria sido definitivamente fixada no acórdão da apelação;

(ii) a alegada omissão quanto ao alcance daquela decisão colegiada, que, segundo a embargante, teria limitando-se a afastar cláusulas contratuais, deixando ao juízo de origem a definição do foro;

(iii) a admissibilidade de rediscussão da competência territorial à luz dos arts. 46 e 53 do CPC;

(iv) a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para viabilizar nova apreciação da matéria pelo primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada retrata com exatidão o conteúdo do julgamento anterior, que, ao afastar cláusulas de eleição de foro e de arbitragem, expressamente remeteu os autos à 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, fixando, de forma inequívoca e vinculante, a competência territorial. Não se cuida de simples declínio provisório, mas de definição judicial firme, emanada de órgão colegiado, sem condicionantes ou ressalvas.

4. A alegada omissão não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado examinou detidamente o alcance da decisão anterior, conferindo-lhe interpretação conforme à sua literalidade e à lógica sistêmica do ordenamento processual, afastando qualquer ambiguidade quanto à sua eficácia imediata.

5. Após o retorno dos autos ao juízo de origem, a parte embargante praticou diversos atos processuais sem qualquer reserva ou insurgência, operando-se, por consequência, a preclusão consumativa. A tentativa posterior de reabrir o debate quanto à competência revela não apenas indevida rediscussão de matéria estabilizada, mas também afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

6. Os embargos não se prestam à modificação do julgado. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se indevida a pretensão de atribuir efeitos infringentes ao recurso integrativo, cuja função é exclusivamente saneadora, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A competência territorial firmada por decisão colegiada anterior, com eficácia imediata e sem caráter provisório, impede a rediscussão posterior da matéria, especialmente quando a parte deu causa à preclusão consumativa ao praticar atos processuais no juízo competente.

2. Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, salvo nos limites estritos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando inexistentes vícios formais aptos à integração do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 53, 507 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por OPEA SECURITIZADORA S.A. em face do acórdão proferido por esta Câmara, no bojo RAI n.º 1027054-67.2025.8.11.0000, interposto nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.º 1013582-07.2024.8.11.0041, vinculada à Ação Declaratória e Revisional de Contrato n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau que:
(i) determinaram a suspensão da eficácia da averbação de consolidação da propriedade fiduciária (AV-40 da matrícula 25.449 do 7º CRI de Cuiabá), promovida em favor da OPEA SECURITIZADORA S.A.; e
(ii) reconheceram a preclusão quanto à rediscussão da competência territorial, por já ter sido esta definida em decisão colegiada anterior desta Câmara no julgamento da apelação interposta na ação revisional.

Nos presentes embargos, a OPEA sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa, ao afirmar que a competência territorial da Comarca de Cuiabá já estaria definitivamente fixada pelo acórdão da apelação.

Argumenta que o julgado anterior teria se limitado a afastar a cláusula arbitral e a cláusula de eleição de foro, sem deliberar expressamente sobre o juízo territorial competente, deixando tal análise para o juízo de primeiro grau, nos termos do art. 53 do CPC.

Aduz, assim, que a matéria não estaria preclusa, devendo ser apreciada pela origem. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em erro de premissa fática e omitido aspectos relevantes do comando do julgamento anterior, o que justificaria a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para: a) sanar as omissões apontadas; b) reconhecer a inexistência de preclusão; e
c) viabilizar o reexame da competência territorial pelo juízo de origem, à luz dos artigos 46 e 53 do CPC.

Regularmente intimada, a
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. – GESC
, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão embargado e reiterando que a competência foi definitivamente fixada por decisão colegiada anterior, que remeteu os autos à 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT para regular prosseguimento, atraindo a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da inexistência de erro de premissa: a competência foi de fato fixada por decisão colegiada anterior

A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro de premissa ao concluir que a competência da 5ª Vara Cível de Cuiabá fora firmada no julgamento da apelação interposta na ação revisional, afirmando que tal julgado teria se limitado a afastar cláusulas contratuais, sem fixar foro específico.

O acórdão proferido por esta Câmara no RAC n.º 1058513-37.2020.8.11.0041, afastou expressamente a cláusula compromissória e a cláusula de eleição de foro (São Paulo) e determinou a remessa dos autos à 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para regular prosseguimento. A decisão, portanto, não se limitou a excluir São Paulo como foro contratual, mas fixou positivamente a competência da Justiça Estadual de Mato Grosso.

O retorno determinado não foi provisório, condicional ou dependente de posterior ratificação em primeiro grau. Ao contrário, tratou-se de comando judicial claro e definitivo, emanado por órgão colegiado, com eficácia imediata e ausente de qualquer efeito suspensivo sobre os recursos subsequentes.

Logo, a afirmação constante do acórdão embargado quanto à existência de decisão judicial anterior que definiu a competência territorial da Comarca de Cuiabá reflete fielmente o conteúdo do julgamento da apelação, não havendo qualquer equívoco ou erro de premissa a ser sanado.

2. Da alegada omissão quanto ao alcance da decisão anterior

A embargante também aponta omissão, alegando que o acórdão ora embargado teria deixado de considerar que o julgado anterior, ao afastar a cláusula de foro, teria expressamente deferido ao juízo de primeiro grau a apreciação da competência territorial, especialmente à luz do art. 53 do CPC.

A decisão ora embargada examinou de forma clara e exaustiva esse argumento, expressamente reconhecendo que, ainda que em caráter subsidiário houvesse menção à apreciação da competência no primeiro grau, tal observação não afastava a eficácia imediata e integral da decisão colegiada que determinou o retorno dos autos ao juízo de Cuiabá.

Ou seja, o colegiado não se omitiu quanto ao alcance do julgado anterior: compreendeu-o, interpretou-o e o considerou plenamente eficaz para fixar a competência. O fato de a embargante discordar da interpretação adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com a
ratio decidendi
do acórdão.

3. Da ocorrência de preclusão consumativa

A embargante pretende reabrir discussão sobre competência territorial, alegando que a questão ainda estaria “em aberto”, uma vez que o juízo de origem não teria enfrentado as regras dos arts. 46 e 53 do CPC.

Tal argumento desconsidera por completo a sistemática processual da preclusão, bem como os atos processuais praticados no caso concreto. Após o julgamento da apelação, que determinou o retorno dos autos à 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a embargante não manejou recurso próprio nem opôs exceção de incompetência. Ao revés, apresentou manifestações e interpôs incidentes no curso do processo, assumindo a jurisdição da vara local sem qualquer ressalva, o que implica aceitação tácita do foro.

Portanto, a matéria encontra-se estabilizada no processo, sendo inviável, inclusive, sua rediscussão por meio de embargos de declaração, que não se prestam à devolução da causa para reapreciação meritória de questão processual preclusa.

4. Da inadmissibilidade de efeitos modificativos

O CPC prevê, no art. 1.022, que os embargos de declaração se prestam à correção de vícios formais da decisão – como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito nem à revisão de fundamentos jurídicos já enfrentados, salvo em hipóteses excepcionais.

Na presente hipótese, a embargante não demonstra qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. Suas alegações se limitam a discordar da conclusão jurídica adotada por este colegiado, sem apontar omissões reais ou contradições internas do julgado.

Também não é caso de erro material, tampouco de obscuridade. Ao contrário, o acórdão embargado revela-se juridicamente claro, coerente e harmônico, não havendo razão para qualquer modificação de seu conteúdo.

A tentativa de atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos representa, tão somente, esforço recursal indevido para reformar julgamento colegiado já consolidado, o que desafia os limites estritos da via integrativa.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por OPEA SECURITIZADORA S.A., por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC), mantendo-se o julgado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025